Tribunal: TJMT
Processo: 1026741-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026741-82.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), BONASA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 03.573.324/0002-98 (EMBARGADO), MAIRDES PHILIPPSEN CEOLATTO - CPF: 275.213.031-72 (EMBARGANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ALICE CASONATTO - CPF: 992.415.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO CASONATTO - CPF: 057.415.139-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL CASONATTO - CPF: 991.992.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTA CASONATTO - CPF: 969.231.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LADI CEOLATTO - CPF: 298.057.169-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO OMISSO – PRETENSÃO DE OBSTAR O ANDAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS DETERMINANTES PARA IMPEDIR O LEILÃO DE IMÓVEIS - VÍCIO DO ACÓRDÃO NÃO VERIFICADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O acórdão embargado apresentou de forma escorreita todos os fundamentos que resultaram na reforma da decisão de base, a fim de que a ação de execução prosseguisse, na origem, para fins de realização do leilão designado sobre os imóveis registrados nas matrículas de no 1.593 e 9.465 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por MAÍRDES PHILIPPSEN CEOLATTO, a qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS S.A., que foi PROVIDO POR UNANIMIDADE, para determinar o prosseguimento da demanda executiva.

Para tanto, a embargante alega a ocorrência de omissão do julgado, pois não teria ocorrido o exame dos argumentos consignados nas contrarrazões do agravo, em que sustentou ser equivocada a realização do leilão dos imóveis levados à penhora, cujo Edital previu a venda judicial apenas da parte ideal do devedor, correspondente a 50% dos bens.

Segundo a embargante, a continuação do leilão poderia colocar em risco o próprio direito do arrematante da área, uma vez que não houve a individualização do imóvel.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

O acórdão embargado apresentou de forma escorreita todos os fundamentos que resultaram na reforma da decisão de base, a fim de que a ação de execução prosseguisse, na origem, para fins de realização do leilão designado sobre os imóveis registrados nas matrículas de no 1.593 e 9.465 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

A respeito da irresignação da embargante, o julgado foi preciso ao abordar a questão suscitada, notadamente quanto a desnecessidade de realizar qualquer diligência para demarcar ou dividir a área antecipadamente.

A fim de espancar quaisquer dúvidas, segue trecho do aresto embargado:

O cumprimento da diligência determinada pelo magistrado a quo é cristalino ao se observar o edital acostado à id. 45039259, que contempla a integralidade dos imóveis, e aquele acostado à id. 45303996, em que já consta a retificação para o percentual de 50% determinado pela decisão acima transcrita.

Assim, até pelos primados da celeridade, da razoável duração do processo e da economia processual, não subsiste, às vésperas do leilão e depois de tanto tempo desde o início do processo executivo, a menor margem para a realização de novas diligências, em especial, com a antecipação de eventuais procedimentos divisórios e demarcatórios, cujos ônus, com a retificação do Edital, ficaram suficientemente claros na oferta e, assim, tanto devem ser assumidos pelo próprio arrematante quanto podem ser tratados ao depois, quando da imissão na posse.

Por tais fundamentos, não há motivos para se determinar a realização de diligências no sentido de dividir ou demarcar a área, pois o leilão compreenderá apenas a parte ideal do devedor Ladi Ceolatto, esposo da agravada, razão pela qual a decisão recorrida deve ser reformada. (destaquei)

Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo foi suficientemente esclarecedor e, portanto, conclusivo no seu resultado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021